Tribunal: STF
Processo: ARE 1152510
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-11-20
Data de publicação: 2019-11-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. PARCELAMENTO DE REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 35, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. CONSTITUCIONALIDADE. ADI 657/RS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Os Ministros deste Tribunal, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceram a repercussão geral e reafirmaram a jurisprudência desta Corte na linha de que a exigência do art. 93,IX, da Constituição, não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu.



    II – O acórdão recorrido harmoniza-se com o que decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 657/RS, de relatoria do Ministro Neri da Silveira. Naquela assentada, esta Suprema Corte declarou a constitucionalidade do art. 35 da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul e, consequentemente, a impossibilidade do pagamento da remuneração dos servidores públicos daquele Estado a destempo, pois não está entregue à discrição da Administração o momento de fazê-lo. 



    III- Agravo regimental a que se nega provimento.